Tribunal: STF
Processo: Rcl 58885
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DECIDIDO NAS ADI’S 1.150 E 3.395 E NO TEMA 494-RG. OCORRÊNCIA. TRANSMUTAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. REAJUSTES SALARIAIS. DECISÃO DA JUSTIÇA TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief).



    2. A jurisprudência da CORTE se fixou no sentido de que compete à Justiça comum decidir sobre eventual incorporação de reajuste de servidor público, a partir do momento da transmutação para o regime jurídico-administrativo. 



    3. Esta CORTE já se manifestou no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.